Tribunal: TJBA
Processo: 0024865-12.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024865-12.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAVALO MARINHO LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO APELADA: NEUMA ARAÚJO MATTOS Advogado(s): ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial de duplicata mercantil no valor de R$6.641,95, movida por Cavalo Marinho Lubrificantes Ltda contra Lubricenter Lubrificantes Filtros e Peças Ltda e Neuma Araújo Matos. 2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução de mérito. A executada apelou sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando o lapso temporal entre a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação (18.03.2015) e o efetivo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (22.07.2020), bem como a necessidade de suspensão formal do processo. III. Razões de decidir 4. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida. Conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão da execução é automático por até um ano, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se posteriormente a contagem do prazo prescricional. 5. Transcorreram mais de 5 anos entre a intimação da citação frustrada e as primeiras medidas efetivas de desconsideração, ultrapassando o prazo prescricional trienal aplicável às duplicatas mercantis. As manifestações processuais da Apelante constituíram meros requerimentos genéricos, insuficientes para obstar a prescrição. 6. A suspensão opera-se por força de lei (ex lege), dispensando pronunciamento judicial específico. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial inicia-se automaticamente após um ano da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, independentemente de suspensão formal do processo. 2. Manifestações processuais genéricas de requerimento de diligências são insuficientes para obstar a fluência da prescrição intercorrente, exigindo-se efetiva constrição patrimonial ou citação válida. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que pressupõe processo em curso." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; Lei 5.474/68, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo nº 566; TJRS, Apelação Cível nº 50001836920118210120, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 30/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0024865-12.2012.8.05.0080, sendo Apelante Cavalo Marinho Lubrificantes Ltda e Apelados Lubricenter Lubrificantes Filtros e Peças Ltda e Neuma Araújo Matos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator